Tribunal: TJSP
Processo: 1023740-24.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Empréstimos realizados pelos autores ao réu, recebendo cheques em garantia – Conjunto probatório que favorece a tese dos requerentes, com comprovantes de depósitos que demonstram os empréstimos realizados ao réu, além de cheques emitidos pelo corréu revel, sendo um nominal ao embargante e outro ao portador, em posse dos autores, sendo plausível a tese de que foram entregues em

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Empréstimos realizados pelos autores ao réu, recebendo cheques em garantia – Conjunto probatório que favorece a tese dos requerentes, com comprovantes de depósitos que demonstram os empréstimos realizados ao réu, além de cheques emitidos pelo corréu revel, sendo um nominal ao embargante e outro ao portador, em posse dos autores, sendo plausível a tese de que foram entregues em garantia do empréstimo – Embargos monitórios não infirmam a tese inicial - Sentença mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade - Art. 252 do Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023740-24.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ROBER DE
OLIVEIRA QUEIROZ, são apelados HERMES BERTONHA e MARIA CRISTINA
FROIO BERTONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023740-24.2018.8.26.0071 -Voto no 27446
2
VOTO No:
27446 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1023740-24.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU (3a VARA CÍVEL)
APTE.:
ROBER DE OLIVEIRA QUEIROZ
APDOS.:
HERMES BERTONHA E OUTRO
AÇÃO MONITÓRIA Empréstimos realizados pelos autores ao réu,
recebendo cheques em garantia Conjunto probatório que favorece a
tese dos requerentes, com comprovantes de depósitos que demonstram
os empréstimos realizados ao réu, além de cheques emitidos pelo corréu
revel, sendo um nominal ao embargante e outro ao portador, em posse
dos autores, sendo plausível a tese de que foram entregues em garantia
do empréstimo Embargos monitórios não infirmam a tese inicial -
Sentença mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade - Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 129/132, que, em ação monitória, julgou procedente o pedido,
convertendo a demanda em execução, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC e
condenando os réus/embargantes em ressarcir as despesas processuais, além de arcar
com honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Apelou o réu/embargante às fls. 152/162, requerendo a
modificação do julgado, alegando, em síntese, que os apelados não emprestaram ao
apelante a importância descrita na inicial, inexistindo comprovação do quanto
alegado. Aduz que é corretor de imóveis, e que emprestava quantias elevadas aos
autores, consoante saques realizados nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, junho e julho/2015, conforme demonstram os extratos bancários juntados aos
autos. Afirma que, na verdade, quem estava lhe devendo dinheiro eram os
requerentes, que efetuaram os pagamentos mediante os depósitos bancários
comprovados às fls. 11 e 13. Aduz que os cheques de fls. 15/16 e 18/19 não foram
dados em garantia aos apelados pelo suposto empréstimo, ressaltando-se que jamais
os colocaram em cobrança. Assevera que apenas foi constituído em mora após a
regular citação, razão pela qual apenas são devidos juros moratórios após esta data.
Afirma que, no caso dos autos, a dívida não é líquida e certa, não estando amparada
por título executivo, não podendo ser aplicado o disposto no § 1o do art. 1o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023740-24.2018.8.26.0071 -Voto no 27446
3
6.899/81, sendo que os juros e a correção monetária não podem ser contados da data
em que os apelados alegam que o apelante se comprometeu a pagar, por se tratar de
fato desprovido de qualquer comprovação. Impugna a utilização do IGP-M, por não
ter sido contratado entre as partes, requerendo a utilização do INPC. Por fim, afirma
que os apelados alteraram a verdade dos fatos, e requer sua condenação por litigância
de má-fé.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 163) e respondido (fls.
172/178).
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação monitória, movida por Hermes Bertonha
e Maria Cristina Froio Bertonha em face de Luiz Fernando Siggia Benedetto e Rober
de Oliveira Queiroz, por meio da qual afirmam que emprestaram ao segundo
requerido a quantia total de R$ 27.700,00 (vinte e sete mil) reais.
Aduzem que, em 07 de Agosto de 2015, foi depositado na
conta do Sr. ROBER DE OLIVEIRA QUEIROZ o valor de R$ 12.700,00 (doze mil e
setecentos) reais, tendo recebido em garantia o cheque na importância de R$
14.200,00, que tem como emitente o primeiro requerido, Sr LUIZ FERNANDO
SIGGIA RIBEIRO, nominal ao Sr. ROBER DE OLIVEIRA QUEIROZ, endossado
aos Requerentes (fls. 11/13 e 15/16).
Prossegue a narrativa, alegando que as partes combinaram que,
após 30 (trinta) dias, o Sr ROBER DE OLIVEIRA QUEIROZ devolveria o valor
emprestado.
Ocorre que, em 31 de Agosto de 2015, o Sr ROBER pediu
mais dinheiro emprestado, sendo que, acreditando em sua boa-fé, emprestaram-lhe a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme comprovante de deposito (fls.
17) e receberam como garantia um cheque no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil)
reais, que também tem como emitente o primeiro Requerido, sr LUIZ FERNANDO
SIGGIA RIBEIRO, porém ao portador (fls. 18/19).
No entanto, após anos de tentativas de contato com o Sr
ROBER DE OLIVEIRA QUEIROZ e recebimento extrajudicial, não lhes restou
outra alternativa senão buscar a tutela jurisdicional a fim de ver seu direito
preservado e o crédito adimplido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023740-24.2018.8.26.0071 -Voto no 27446
4
Apenas o corréu Rober de Oliveira Queiroz apresentou
embargos monitórios às fls. 89/90, alegando, em síntese, ser corretor de imóveis,
possuindo relação de longa data com os requerentes, sendo que, diante da confiança
em razão da amizade mantida, emprestava quantias elevadas aos embargados.
Aduz que devolução de tais valores ocorria em forma de
depósito bancário, sendo os comprovantes de fls. 11 e 13 os pagamentos realizados
pelos requerentes em razão dos empréstimos realizados pelo requerido ROBER DE
OLIVEIRA QUEIROZ.
Assevera que os requerentes jamais colocaram os cheques em
cobrança, fato esse que comprova cabalmente que tais títulos de crédito jamais foram
dados em garantia pelo requerido em razão do alegado empréstimo.
Pois bem.
A sentença prolatada pelo D. Juízo a quo deve ser mantida, eis
que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa, dando-lhe o
justo deslinde necessário, in verbis:
“(...)
A matéria controvertida é exclusivamente de direito e não há necessidade
de produção de outras provas. Assim sendo, passo ao julgamento
antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo
Civil.
Não há questões preliminares pendentes de apreciação. No mais,
encontram-se presentes as condições da ação e os pressupostos
processuais.
No mérito, o pedido monitório é procedente.
Defendeu-se o réu Rober afirmando que não é devedor dos autores, sendo
que os depósitos apresentados pelos autores referem-se a pagamento feito
por estes àquele.
Todavia, sua versão restou isolada no contexto dos autos, não lhe
favorecendo.
Melhor tese, no entanto, defenderam os autores. Isto porque demonstraram
os empréstimos realizados ao réu através dos comprovantes de depósito de
fls. 11/13 e 17.
Assim como é convincente a tese de que os cheques de fls. 15/16 e 18/19
tenham sido dados em garantia ao empréstimo realizado.
Ademais, o corréu Luiz Fernando, devidamente citado, deixou decorrer “in
albis” o prazo para contestar, permanecendo, pois, revel. E com a revelia,
os fatos narrados tornaram-se incontroversos, presumindo-os verdadeiros
contra si.
Soma-se a isto, o fato de um dos cheques estar endossado pelo corréu
Rober, conforme fls. 15/16. E o cheque endossado torna-se obrigação ao
portador, representando meio útil de circulação de riquezas.
E o corréu Rober sequer apresentou argumentação com vistas a esclarecer
o porquê de cheque nominal, por ele endossado, estaria em poder dos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023740-24.2018.8.26.0071 -Voto no 27446
5
Concluo, portanto que os autores adquiriram os cheques de boa-fé,
havendo validade no negócio subjacente.
Ademais, como destacado na inicial, os cheques não eram para pagamento
dos empréstimos realizados, mas mera garantia. E tal afirmação apresenta
verossimilhança, à vista dos valores consignados e a não apresentação dos
títulos contra o sacado.
Destarte, comprovada a existência do débito, deverá ser acolhida a
pretensão monitória.
Não constato, todavia, ocorrência de má-fé de qualquer dos litigantes.
Cada um defendeu em juízo direito que entendia lhe favorecer.
Afora, não há que se falar erro na atualização em razão de juros moratórios
ou remuneratórios. Como se vê às fls. 24 os autores apenas aplicaram
sobre o valor que perseguem a correção monetária incidente no período, e
esta não altera o valor do débito, senão que apenas recompõe a perda do
valor da moeda com o decurso do tempo.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação monitória
movida por HERMES BERTONHA e MARIA CRISTINA FROIO
BERTONHA em face de LUIZ FERNANDO SIGGIA BENEDETTO e
RÓBER DE OLIVEIRA QUEIROZ, convertendo-a em execução, nos
termos do artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil vigente.
Por força de sucumbência, condeno os réus/embargantes em ressarcir as
despesas processuais, além de arcar com honorários advocatícios da parte
contrária, que majoro para 10% do valor da condenação, nos termos dos
artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil vigente.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
P.R.I”
As alegações recursais representam mera repetição do que já
foi debatido nos autos, de forma que não infirmam o resultado do julgamento, o qual
deve ser mantido por seus próprios e jurídicos termos, de acordo com o art. 252 do
Regimento Interno do C. Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se que o termo inicial dos juros de mora não é a partir
da citação, mas a partir do vencimento da parcela não paga, momento em que ficou
configurada a mora.
Estabelece o art. 397 do CC/2002 que: “O inadimplemento da
obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o
devedor”.
À obrigação positiva, líquida e certa são aplicáveis os artigos
394 e 397 do Código Civil, conforme a data de vencimento da parcela, constituindo-
se em mora o devedor quando não efetuado o pagamento, isto é, não cumprida a
obrigação no tempo, no lugar e na forma devidos.
Então, é mesmo o caso de se reconhecer a mora do réu apelado
a partir da data do inadimplemento, com a consequente incidência de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023740-24.2018.8.26.0071 -Voto no 27446
6
monetária e juros moratórios mensais, de 1% ao mês, verificando-se, do cálculo de
fls. 24, que o autor utilizou-se como termo inicial a data de vencimento do cheque
dado em garantia às fls. 15, inexistindo irregularidade.
Observe-se que a correção monetária não constitui um plus,
tampouco penalidade, mas a atualização do valor da moeda corroído pelo tempo,
sendo o IGPM o melhor índice a refletir a variação do poder aquisitivo da moeda
num determinado período.
Após o ajuizamento da ação, deverão ser observados os
índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Mais não é preciso dizer, posto que enfrentadas as questões
relevantes, sendo que, diante do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.